Tribunal: CARF
Processo: 10746.720140/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720140/2017-94
ACÓRDÃO
3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUMULA CARF 27.
Nos termos da Súmula CARF 27, é valido o lançamento formalizado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 04-43.608, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 20 de julho de 2017, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo os lançamentos, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%(um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
FUNDEB - RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO PARA O FUNDO.
NÃO INCIDÊNCIA NA ENTIDADE A QUE SÃO VINCULADOS.
As parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios
transferidas ao FUNDEB, devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP, em
razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a
incidência da contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos
distribuídos por meio do fundo.
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO ORIUNDAS DO FUNDO.
INCIDÊNCIA NA ENTIDADE A QUE SÃO VINCULADOS.
Os valores distribuídos aos Estados e Municípios, oriundos do fundo, aqui
denominados receitas do FUNDEB, deverão ser incluídos na base de cálculo do
PASEP, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem se excluídas da base de cálculo do PASEP.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
3
Transferências
constitucionais/legais,
sem
caráter
voluntário,
como
as
transferências do SUS - Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse
dispositivo.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do
Poder Executivo de abrangência nacional que tem no Auditor-Fiscal a autoridade
competente para efetuar o lançamento do crédito tributário, sendo a
circunscrição das suas unidades meramente administrativa, inexistindo óbice a
que um Auditor-Fiscal lotado em determinada unidade fiscalize estabelecimentos
localizados na circunscrição de outra unidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O presente processo versa sobre auto de infração relativo à falta de recolhimento
da contribuição para o PASEP nos períodos de março de 2012 a dezembro de 2015, fls. 02 a 12,
por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor montante de R$ 295.883,45,
somados o principal, multa e juros de mora.
Nos termos do item 2 do Relatório Fiscal, o Auditor demonstra a base de cálculo da
contribuição para o PASEP e apresenta a base legal correlata. Faz uma descrição específica sobre o
FUNDEB, concluindo, com base na Solução de Divergência no 02 de 10/02/2099, da COSIT, que os
valores transferidos para esse fundo não podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição.
Traz também sua interpretação sobre a inovação criada pela Lei no 12.810 de 2013.
Já no item 4 do Relatório Fiscal, o autuante esclarece a origem dos valores
utilizados, que partiram do Sistema Integrado de Auditoria Pública do Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins (SICAP/TCE-TO). Lembrou que "tais informações são prestadas oficialmente
pelo Município ao TCE-TO, sendo, inclusive, assinadas digitalmente pelos responsáveis da Unidade
– Contador, Controle Interno e Gestor, conforme descrito no rodapé de tais documentos, os quais
foram anexados ao presente processo de fiscalização (Anexos V e VI)".
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
- Que o auditor fiscal não se ateve para a questão de que a base de cálculo lançada
nas respectivas receitas corrente foi utilizado Receita de Transferências, QUE NÃO TEM NATUREZA
TRIBUTÁRIA, e conforme determina o art. 7o da Lei n° 9.715/98 que serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadado por outra entidade.
- Que não se deve computar na base de cálculo da contribuição, as transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definidos. E
que nesse conceito se enquadraria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
4
- Faz uma extensa descrição do FUNDEB, levantando questões do montante de
transferências recebidas da União e do próprio fundo, dependendo do quantitativo de alunos
inscritos na rede municipal de ensino.
- Alega a incompetência do Auditor Fiscal para efetuar o lançamento, tendo em
vista ter sido o auto lavrado fora de sua jurisdição tributária.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora
Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
O Recorrente entende que houve imprecisão na apuração da base de cálculo do
PASEP, porque o Auditor autuante não teria se atentado ao fato de que a base de cálculo lançada
nas respectivas receitas corrente foi utilizado Receita de Transferências, que não tem natureza
tributária, e conforme determina o art. 7o da Lei n° 9.715/98 serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadado por outra entidade.
A Lei no 9.715/1998, que é a legislação aplicável à contribuição ao PIS/Pasep dos
entes públicos, estabelece:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7° da r. Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
5
Na verdade, da simples leitura do artigo observa-se que o referido artigo enfatiza a
inclusão de todas as receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Após auditoria fiscal, constatou-se que a Recorrente deixou de declarar ou recolher
o valor integral da contribuição destinada ao PASEP incidente sobre as receitas correntes
arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas.
A recorrente defende que os valores apurados pela Fiscalização não integram a
base de cálculo da contribuição social PASEP, tais como as transferências constitucionais devidas
pelos Estados aos Municípios relativas a FUNDEB, bem como os valores relativos a transferências
decorrentes de convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres com objeto definido.
No entanto, equivoca-se a recorrente em seus argumentos, pois as mencionadas
transferências compõem a base de cálculo da contribuição social ao PASEP, a teor dos arts. 2o, 7o
e 8o da Lei 9.715/1998.
Isso porque tanto a participação como a complementação dos recursos do FUNDEB
são transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de modo indireto, já
que é criado um fundo meramente contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo
seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais para fins de inclusão na base de
cálculo do PASEP.
A sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep faz incidir a
contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo a evitar a dupla
incidência tributária/bis in idem (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar 8/1970; art. 68,
parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002; e art. 2o, inciso III, e art. 7o da
Lei 9.715/1998).
Por essa razão, o Município deve incluir na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as complementações da UNIÃO, haja vista
que a incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos
Municípios ou Estados.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
6
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB 21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito
Federal (DF) e Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao
FUNDEB, a exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de
cálculo do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art.
7o da Lei no 9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição
quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do
fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação 21.3.4. Quanto
à parcela de complementação, por se tratar de transferência constitucional e/ou
legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo o que preconiza a
parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores entregues da base de
cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição no ente
recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB 21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos
fundos aos Estados e Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os
entes favorecidos deverão incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores
recebidos (transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o valor
retido pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos, vedada pelo
art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 2002.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
7
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.

Por outro lado o Recorrente questiona a competência do Auditor Fiscal autuante,
tendo em vista ter sido o Auto de Infração lavrado fora de sua jurisdição.
Sem razão o Recorrente.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento do crédito
tributário pode ser efetuado por Auditor Fiscal de qualquer das unidades administrativas da
Secretaria da Receita Federal, já que sua competência é nacional.
A circunscrição das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil é
meramente administrativa, inexistindo óbice a que um Auditor lotado em uma dessas unidades
fiscalize estabelecimentos sediados na circunscrição de outra unidade.
O assunto inclusive foi objeto da Súmula Carf 27, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não existe, portanto, qualquer irregularidade do procedimento fiscal quanto à
competência territorial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.303 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720140/2017-94
8

Fl. 163
DF CARF MF
Original